Tribunal: TJES
Processo: 5020555-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020555-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEAN DE SOUZA ROCHA

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos de ação penal submetida ao procedimento do Tribunal do Júri, em que o paciente responde por tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal, todos em concurso material. Sustenta-se a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e requer-se o relaxamento da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o excesso de prazo na instrução criminal deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, levando-se em conta a complexidade da causa, a pluralidade de vítimas e testemunhas, a natureza do procedimento e eventual contribuição da defesa para o atraso (Súmula 64/STJ).

4. O processo em questão possui elevada complexidade, tratando-se de ação penal do Tribunal do Júri com múltiplos crimes dolosos contra a vida, vítimas em número expressivo, testemunhas de difícil localização e necessidade de diligências, o que justifica a dilação temporal sem configurar ilegalidade.

5. A cronologia dos autos demonstra atuação contínua do juízo de origem, com designação de audiências e adoção de medidas para a oitiva de testemunhas, inclusive com insistência do Ministério Público na produção da prova, inexistindo inércia estatal injustificada.

6. A prisão preventiva do paciente encontra respaldo na gravidade concreta dos fatos descritos na denúncia, que narram tentativa de homicídio com emprego de arma de fogo contra vítimas desarmadas, inclusive criança de dois anos, em local público e em data festiva, circunstâncias que evidenciam acentuada periculosidade.

7. O histórico criminal do paciente, com registros de diversas ações penais e inquéritos por crimes graves, reforça o risco de reiteração delitiva e justifica a segregação cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública.

8. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva diante de elementos concretos que demonstrem perigo à sociedade e ineficácia de medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser analisado com base na razoabilidade, considerando-se a complexidade do feito, a pluralidade de vítimas e a atuação da defesa.

2. A prisão preventiva pode ser mantida quando houver fundamentos concretos que demonstrem risco à ordem pública, gravidade do delito e possibilidade de reiteração criminosa.

3. A dificuldade na localização de testemunhas e vítimas essenciais à instrução não configura ilegalidade quando o juízo demonstra diligência para sua oitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 282, II; Lei 10.826/03, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 64; STJ, AgRg no HC 878205/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27.05.2024; STJ, AgRg no RHC 192966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11.03.2024; STJ, RHC 107238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26.02.2019; STJ, AgRg no HC 844095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5020555-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE
: JEAN DE SOUZA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JEAN DE SOUZA ROCHA
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES proferido nos autos da Ação Penal nº 5000540-34.2024.8.08.0030.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, violando o princípio da razoável duração do processo.

Diante de tais alegações, pugna pela concessão da medida liminar para que seja determinado o imediato relaxamento da prisão preventiva do Paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 17244422.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora ao ID 17357275.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 17560111, pela
denegação
da ordem.

A despeito do esforço argumentativo da Defensoria Pública, entendo que a ordem não comporta concessão devendo ser mantida a segregação cautelar do paciente, conforme passo a expor.

O cerne da impetração reside na alegação de excesso de prazo para o encerramento da primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri.

Contudo, é cediço na jurisprudência pátria, inclusive sumulada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que a aferição de eventual excesso de prazo não pode se ater a um cálculo meramente aritmético.

A análise deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade, ponderando-se as particularidades do caso concreto, a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a eventual contribuição da defesa para a demora processual (Súmula 64/STJ:
"Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa"
).

Nesse diapasão, a complexidade do feito – tratando-se de ação penal de competência do Tribunal do Júri para apuração de quatro crimes dolosos contra a vida –, a pluralidade de vítimas, bem como de testemunhas e a necessidade de realização de diligências para a correta elucidação dos fatos são fatores que, invariavelmente, demandam uma maior dilação dos prazos processuais, sem que isso configure, por si só, um constrangimento ilegal.

E, da detida análise dos documentos que instruem este
writ
, verifico que a marcha processual, não parece, neste juízo inicial, eivada de inércia ou desídia injustificada por parte do Juízo de origem, havendo, ao contrário, indicativos de que a própria defesa contribuiu significativamente para o elastério temporal.

Vejamos a cronologia dos fatos relevantes extraída dos autos de origem (Processo nº 5000540-34.2024.8.08.0030):

1. Fato:
O fato delituoso ocorreu em 01/01/2024.

2. Prisão:
A prisão temporária foi decretada em 03/01/2024, com a expedição do mandado de prisão. O mandado foi cumprido em 24/02/2024.

3. Denúncia e Citação:
A denúncia, imputando ao Paciente a prática dos crimes descritos no art. 121, §2°, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação às vítimas LORRAINE DOS SANTOS e sua filha de 02 (dois) anos de idade, além das pessoas de TIEGO RODRIGUES SOARES, ALBINETE DA VITÓRIA CLAUDINO e THIERRY DA VITÓRIA SOARES e artigo 14, caput, da Lei n.º 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal foi oferecida em 20/03/2024 e recebida em 22/03/2024. Na oportunidade, foi decretada a prisão preventiva do paciente. O Paciente foi citado em 02/04/2024.

4. Resposta à Acusação (Defesa):
O paciente constituiu advogado, apresentando a resposta à acusação em 15/04/2024.

5. Impulso Oficial (Juízo):
O Magistrado, em 17/06/2024, proferiu decisão saneadora, afastando a arguição de nulidade referente à suposta ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial suscitada pela defesa, e designando Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) para 19/02/2025.

6. Instrução:
A audiência foi devidamente realizada em 19/2/2025, às 15h. Na oportunidade, foram ouvidas as testemunhas policiais e três vítimas (TIEGO RODRIGUES SOARES, ALBINETE DA VITÓRIA CLAUDINO e THIERRY DA VITÓRIA SOARES). Contudo, a instrução não se encerrou, pois uma das vítimas (LORRAINE DOS SANTOS) e a testemunha presencial (MARICELMA DE JESUS SANTOS) não foram localizadas para intimação. O Ministério Público requereu, então, prazo para diligenciar na localização das referidas pessoas, o que foi deferido pelo Juízo, que determinou a conclusão dos autos para designação de audiência em continuação.

7. Continuação da Audiência:
A audiência de continuação ocorreu em 21/8/2025, às 15h. Verificou-se a ausência das testemunhas LORRAINE DOS SANTOS (arroladas pelo MP) que não foi localizada (conforme certidão de ID 7604519, tendo o MP insistido na oitiva da referida testemunha. Verificou-se, ainda, a ausência da testemunha MARICELMA DE JESUS SANTOS (arrolada pelo MP) que, embora devidamente expedido o mandado de condução coercitiva com endereço (ID n. 72469960), não há certidão de cumprimento juntada aos autos até a presente data, tendo o MP insistido na referida testemunha.

8. Estado Atual:
A audiência de continuação foi designada para a data de 23/04/2026.

Esta minuciosa cronologia processual, extraída do sítio eletrônica de 2ª instância, demonstra que o alongamento da instrução não pode ser imputado, de forma leviana, a uma inércia do Judiciário.

Pelo contrário, o trâmite foi significativamente atrasado pela dificuldade encontrada pelo oficial de justiça em localizar a vítima e uma testemunha chave, o que levou à necessidade de diligências adicionais.

Portanto, o
fumus boni iuris
alegado pela Impetrante se dissipa diante da aplicação da Súmula 64 do STJ e da constatação de que o feito segue trâmite regular, compatível com as complexidades de um processo de competência do Júri e com os incidentes processuais nele ocorridos.

Ademais, em relação ao
periculum in mora
, a medida excepcional da soltura liminar exige uma análise, ainda que superficial, do
periculum libertatis
. A prisão preventiva do Paciente foi mantida em diversas oportunidades (IDs 17241248, 17241247, 17241246, 17241245), fundamentada na garantia da ordem pública.

Esse fundamento encontra respaldo,
prima facie
, na gravidade concreta dos fatos. A denúncia descreve
execução de múltiplos disparos de arma de fogo contra veículo ocupado por diversas vítimas,

inclusive uma criança de apenas dois anos de idade
, em local movimentado e por motivo fútil, o que demonstra acentuada periculosidade. Senão vejamos o teor da denúncia (ID 17241244):

[...] Segundo se apurou, ao trafegar pela praça de eventos festivos do balneário, a vítima TIEGO se aproximou do denunciado e de duas pessoas não identificadas, sendo uma mulher e um homem, momento em que se iniciou uma discussão entre o denunciado, TIEGO e a mulher, sobre a forma como TIEGO conduzia o veículo.

Assim, quando TIEGO estava saindo com o veículo, o denunciado deu um tapa no carro da vítima TIEGO, vindo a acertar o rosto do menor THIERRY, filho de TIEGO, iniciando uma discussão.

Ato contínuo, a vítima TIEGO decidiu seguir destino, com os passageiros do seu veículo, realizando a manobra do veículo, com a finalidade de sair do local.

Depreende-se que, ao visualizar o veículo automotor retornando, o denunciado sacou a arma de fogo e efetuou diversos disparos em direção as vítimas, sendo atingida a vítima LORRAINE, a qual foi alvejada por três disparos.

Infere-se, que não satisfeito, após notar que o veículo automotor foi atingido, o denunciado correu atrás do referido automóvel, com a finalidade de efetuar mais disparos de arma de fogo.

Ressalta-se que no momento que foi alvejada a vítima LORRAINE segurava sua filha de apenas 2 (dois) anos no colo a qual sofreu lesões corporais, em decorrência dos fatos, perdendo muito sangue, em razão dos cortes provocados pela quebra dos vidros do automóvel.

Vale mencionar, que o denunciado possuía consciência da presença de todas as vítimas no interior do veículo automotor, pois viu as vítimas no momento da discussão que manteve com o denunciado.

Por derradeiro, nota-se, ainda, que o denunciado, antes da consumação do crime de tentativa de homicídio, praticou o crime de portar e manter sob sua guarda arma de fogo e munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse cerne, verifica-se que o crime foi praticado por praticado em decorrência de discussão banal. O crime foi cometido motivo fútil, desproporcional, eis que mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que as vítimas foram surpreendidas, estando desarmadas, no interior do veículo.

Ficou comprovado, ainda, que a prática do crime resultou em perigo comum, eis que várias pessoas inocentes que se encontravam no local poderiam ter sido atingidas pelos disparos efetuados pelo denunciado, tendo o crime ocorrido no réveillon, em local movimentado, nas proximidades da praça de eventos. [...]

Este
modus operandi
extremamente violento

revela, em tese, uma periculosidade social acentuada, justificando a manutenção da custódia para acautelar a ordem pública.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica quanto à possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a gravidade concreta do delito demonstra risco para a ordem pública. Destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. 2.
A gravidade concreta do delito, com modo de execução revelador da periculosidade social, justifica o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública. O réu foi denunciado por participar de homicídio qualificado e, segundo o Juiz, a dinâmica dos fatos denota premeditação e frieza, além de divisão de tarefas e utilização de armas de fogo diversas, circunstâncias que apontam para o risco de reiteração delitiva.
3. Para a escolha da cautelar mais adequada ao caso concreto, o julgador deve ponderar a seriedade do ilícito e de suas circunstância, e não somente as condições pessoais do réu. Segundo os vetores do art. 282, II, do CPP, não é desproporcional a conclusão do Juiz, pela necessidade da medida extrema. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 878205 RN 2023/0457325-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)
– destaquei

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus operandi empregado na ação delituosa
. 2. Narram os autos que o autuado, motorista de aplicativo, desferiu múltiplos disparos contra a vítima somente em razão de ela ter discordado do trajeto efetuado durante uma corrida. 3 Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no RHC: 192966 MG 2024/0022845-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)
- destaquei

Por fim, a dificuldade em localizar a vítima e a testemunha presencial acende um alerta quanto à conveniência da instrução criminal, reforçando a inadequação da soltura neste momento processual, onde se aguarda justamente a oitiva de ambos.

Ademais, a necessidade de manutenção da segregação extrema, para assegurar a ordem pública, considerando que consulta ao sistema EJUD demonstra que o paciente possui amplo histórico de envolvimento em delitos graves, incluindo inúmeras ações penais e procedimentos por crimes patrimoniais e contra a vida:

I -
foi investigado no Inquérito Policial n. 0001641-02.2021.8.08.0030, por suspeita de envolvimento no crime de lesão corporal;

II -
respondeu à Ação Penal n. 0006712-63.2013.8.08.0030, sob a imputação do crime de roubo majorado;

III -
foi processado nos autos da Ação Penal n. 0002077-39.2013.8.08.0030, pela suposta prática do crime de posse de drogas para consumo pessoal e de conduta descrita no art. 12 da lei n. 10.826/03;

IV -
respondeu à Ação Penal de Competência do Júri n. 0057023 92.2012.8.08.0030, sob imputação do crime de homicídio tentado;

V -
foi processado na Ação Penal de Competência do Júri n. 0005315 32.2014.8.08.0030, pela suposta prática do crime de homicídio consumado;

VI -
respondeu à Ação Penal n. 0000942-25.2022.8.08.0014, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, associação criminosa e receptação;

VII -
foi pronunciado, na data de 29/06/2016, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri n. 0010838-59.2013.8.08.0030, como incurso nos crimes descritos no art. 121, §2°, incisos III e IV, do Código Penal, e no art. 244 da Lei n. 8.069/1990;

VIII -
figurou como requerido no Pedido de Prisão Temporária n. 0003981 50.2020.8.08.0030, arquivado na 3ª Vara Criminal desta Comarca, por suspeita de envolvimento no crime de roubo majorado;

IX -
respondeu à Ação Penal n. 0000607-06.2022.8.08.0014, , pela suposta prática do crime de roubo majorado;

X -
responde à Ação Penal de Competência do Júri n. 0006888 61.2021.8.08.0030, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Nesse ponto, destaca-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que maus antecedentes, inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 52/STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outras duas ações penais por roubo e ostenta uma sentença condenatória por tráfico de drogas na mesma circunscrição do presente feito, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ. 5. No caso em tela, o recorrente está custodiado desde 13/3/2018. No entanto, o feito encontra-se em fase de alegações finais, o que faz incidir o enunciado da Súmula n. 52/STJ, que torna superada, por ora, a alegação de excesso de prazo. 6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019.) ordem pública.

Desse modo, não se verificando, de plano, a flagrante ilegalidade na manutenção da custódia cautelar do Paciente, a denegação da medida liminar é medida que se impõe.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de
que “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (
STJ,
AgRg no HC
nº
844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta
Turma,
J
. 18.12.2023).

Assim, reputo sólidos os fundamentos que mantêm a prisão preventiva do paciente dada a brutalidade do ato praticado.

Portanto, considerando a inexistência de paralisação indevida do feito e estando a custódia amparada na necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, não há que se falar em ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM,
mantendo a segregação cautelar de JEAN DE SOUZA ROCHA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.